Tribunal: TJES
Processo: 0000595-44.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anticrese; Habitação; Acessão; Administração
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000595-44.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDUARDO HEES ALVES e outros (2)
APELADO: RODRIGO HEES ALVES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o Recurso a analisar a juridicidade da Sentença que acolheu o pleito de reintegração de posse formulado pelo Autor/Recorrido.

Em breve síntese, este residia há muito tempo no imóvel, inclusive na presença de seus genitores.

Ocorre que com a morte desses, um dos herdeiros teria trocado a fechadura do apartamento que fica no Município de Guarapari, expulsando do imóvel o irmão que lá residia.

Em razão de tal fato foi proposta a ação de reintegração de posse em comento.

Sem delongas, entendo que agiu com acerto o Magistrado singular.

Primeiro, porque no caso não há que se falar em ilegitimidade de quaisquer dos Recorrentes.

Pelo que se percebe, todos eles ingressaram no imóvel objeto de discussão, logo, poderão ser responsabilizados por suposto dano causado a terceiro.

Assim, nesse ponto não há como acolher a tese recursal.

Noutra plana, quanto ao mérito propriamente dito da questão, melhor sorte não socorre aos recorrentes.

Isto, porque a análise do caso em tela deverá ficar adstrita a comprovação dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil e não acerca de eventuais questões atinentes à inventariança, o que deverá ser discutido em Juízo próprio.

In casu
, é incontroverso o fato de que o Recorrido residia no imóvel há mais de cinco anos, inclusive com a anuência de seus genitores, somado ao fato de que ele teria 40% (quarenta por cento) do bem advindos do testamento deixado por eles.

Também é indene de dúvidas que as fechaduras do imóvel em comento foram alteradas pelos Recorrentes, sem a anuência do Autor/Apelado, com o intento de permanecerem no imóvel como se donos fossem.

Logo, restando patente a ocorrência do esbulho, a manutenção da Sentença é medida imperiosa.

Sobre o tema, são os precedentes a seguir:

“
[...]
O êxito na ação possessória está vinculado à comprovação da
posse
anterior, do esbulho possessório e da perda da
posse
em decorrência do esbulho. Requerente que, embora titular do domínio, deixou de comprovar ter exercido
posse
anterior sobre o imóvel, que permaneceu sendo utilizado pelo seu irmão, mesmo depois da
morte
da
genitora
.
[...]
(Apelação Cível, Nº 70078865375, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. LIMINAR DEFERIDA. ART. 561, CPC/15.
MORTE
DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. PRINCÍPIO DA SAISINE. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. A ação de
reintegração
de
posse
encontra seus fundamentos nos requisitos contidos no art. 561 do CPC/15, quais sejam, a
posse
da parte autora, o esbulho praticado pela parte ré e a data, bem como a perda da
posse
. Embora a
posse
indireta da parte agravada tenha sido a ela transferida quando da
morte
de seu
genitor
(saisine), a parte agravante, do que se infere dos documentos acostados, está na
posse
direta do bem há alguns anos e, além disso, alegou ter sido coagido a subscrever documento no qual reconhece a existência de empréstimo gratuito do bem. Deste modo, há necessidade de instrução processual a fim de elucidar as alegações das partes. Recurso provido. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70072558844, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 20-04-2017)

Diante dessas razões, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença que acolheu o pedido de reintegração de posse.

Majoro em dois por cento a verba honorária fixada na Sentença.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LEGITIMIDADE PASSIVA DAQUELES QUE PRATICARAM O ESBULHO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC – PRINCIPIO DA
SAISINE
QUE DEVE SER DISCUTIDO EM AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO IMPROVIDO.

I –
Consoante iterativa jurisprudência, a legitimidade da parte deverá ser aferida in status assertionis. Em sede de ação reintegratória, a legitimidade também poderá ser imputada a quem cometeu o esbulho.

II –

Em sede de ação de reintegração de posse o Magistrado ficará adstrito a presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

III –
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à u
nanimidade,
conhecer
do
Apelo
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.